Tribunal: TJDFT
Processo: 0738754-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
Vistos etc. O cotejo das peças que guarnecem estes autos enseja a apreensão de que no trânsito da ação de liquidação provisória por arbitramento manejada pelos apelantes em desfavor do apelado, a qual transita na 5a Vara Cível de Brasília/DF, houvera a interposição de agravo de instrumento[1], que, de seu turno, fora distribuído a esta egrégia 1a Turma Cível e resolvido pelo órgão sob a relatoria da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira. Dessa apreensão resulta que, em tendo a ilustrada Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira resolvido o recurso precedente, se tornara preventa para também conhecer do presente apelo, consoante apregoa o artigo 81, caput, do RITJDFT, devendo essa regra de direcionamento processual e de competência ser observada. Alinhados esses argumentos e esteado em aludido dispositivo regimental, afirmo, então, incompetência para processar e julgar o vertente apelo ante a prevenção que se operara, determinando que seja redistribuído, mediante compensação, à ilustrada Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, porquanto preventa para dele conhecer e resolvê-lo. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, compensando-se oportunamente. Intimem-se Brasília-DF, 9 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 16341848 - AI 0705151-36.2020.8.07.0000